Tribunal: TJDFT
Processo: 0005206-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005206-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WALID KHALED EL AWAR OU DANIEL VELOSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE FALSA IDENTIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE USO COMPARTILHADO – USO DE IDENTIDADE DE TERCEIRO – CARACTERIZAÇÃO DE DELITO. 1) Caracteriza o crime de tráfico a aquisição de droga de traficante local para posterior repasse ao usuário. 2) Não prospera a alegação de uso compartilhado se, conforme o conjunto probatório, após a entrega da mercadoria ao usuário, este deixou o local. 3) Não se insere no princípio da auto defesa a identificação mediante o uso de nome de terceiro. 4) Não se revisa a dosimetria se realizada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de acordo com as frações consagradas pela jurisprudência. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência de certeza quanto à efetiva existência do dolo de traficância, razão pela qual deveria ser desclassificação a sua conduta para o crime tipificado no aludido dispositivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, pois a câmara julgadora decidiu que as circunstâncias elencadas nos autos, monitoramento realizado pela polícia e os depoimentos colhidos durante a perseguição penal, evidenciaram que o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito previsto no referido artigo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003